Tribunal: TJMT
Processo: 1008276-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008276-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FABIANA FERNANDOS DOS SANTOS (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), J. G. F. S. N., representado por sua genitora FABIANA FERNANDES DOS SANTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008276-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: J. G. F. S. N., REPRESENTADO POR SUA GENITORA FABIANA FERNANDES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT- HONORÁRIOS PERICIAIS – 50% PARA CADA LITIGANTE – ADIANTAMENTO DETERMINADO À RÉ – PAGAMENTO DA OUTRA METADE AO FINAL PELA PARTE VENCIDA - ORDEM COERENTE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E ART. 82, §2o, DO CPC - PROVA PLEITEADA POR AMBOS OS LITIGANTES – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - AGRAVANTE COM MELHOR CONDIÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INFUNDADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a prova pericial foi pleiteada por autor e réu, os respectivos honorários devem ser distribuídos entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.

“
É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais
." (STJ, REsp 1558185-RJ).

O adiantamento desse ônus pela Seguradora é coerente, visto que tem melhor condição técnica e financeira, sobretudo se o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Não comporta redução o valor arbitrado para a remuneração do perito com razoabilidade e em sintonia com o que têm aplicado os Tribunais em situações análogas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008276-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: J. G. F. S. N., REPRESENTADO POR SUA GENITORA FABIANA FERNANDES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1008276-88.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, deferiu a realização de perícia médica, fixou os honorários do perito em R$ 1.000,00 e determinou o pagamento de 50% desse valor pela agravante e o restante ao final do processo pela parte vencida.

A agravante alega que essa despesa é responsabilidade do agravado uma vez que deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Acrescenta que, por ele ser beneficiário da justiça gratuita, o Estado deve custeá-la.

Subsidiariamente, pede o arbitramento em consonância com o disposto na Resolução n. 232/2016 do CNJ, visto que os R$ 1.000,00 arbitrados na origem seriam exorbitantes.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 87646999.

Contraminuta apresentada no Id. 90117997.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id. 93192962).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008276-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: J. G. F. S. N., REPRESENTADO POR SUA GENITORA FABIANA FERNANDES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1008276-88.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, deferiu a realização de perícia médica, fixou os honorários do perito em R$ 1.000,00 e determinou o pagamento de 50% desse valor pela agravante e o restante ao final do processo pela parte vencida.

A agravante alega que essa despesa é responsabilidade do agravado uma vez que deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Acrescenta que, por ele ser beneficiário da justiça gratuita, o Estado deve custeá-la.

Essa prova foi pleiteada pelo autor na inicial (Id. 87100958, fl. 35) e pela ré na contestação (Id. 87100960, fls. 44 e 125). Contudo, a agravante é a parte menos vulnerável da relação e, por consequência, com melhor condição técnica e financeira para efetivar o pagamento, tanto assim que o agravado obteve o direito à gratuidade. Desse modo, a Seguradora pode facilmente adiantar os 50% estabelecidos pelo juízo de origem.

Quanto ao restante ser pago pelo vencido, esse entendimento está em sintonia com o princípio da sucumbência e com o art. 82, §2o, do CPC, que preceitua:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS DO PERITO. PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.".(REsp 1558185/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017)
. 2. No presente caso, quanto ao pagamento das custas processuais e honorários periciais, a Corte de origem entendeu nos termos da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a despesa decorrente de produção de prova pericial deve ser paga pelo sucumbente. Precedentes. 3. Agravo interno. não provido
”.

(AgInt no AREsp 1228384/RJ, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe de 20/03/2018).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E ORDENA QUE OS HONORÁRIOS SEJAM PAGOS AO FINAL PELA PARTE VENCIDA – AGRAVO QUE DISCUTE INEXISTENTE ORDEM DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS – FALTA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe à parte recorrente que apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão, sendo, pois, imprescindível a demonstração da linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida.
2. “A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, devem ser ressarcidos por aquele que restou vencido ao final da demanda, em razão do princípio da sucumbência” (AgInt no REsp 1754111/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)
”.

(N.U 1015021-21.2020.8.11.0000, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/10/2020, publicado no DJE de 06/11/2020).

A agravante se insurge também contra o montante definido na primeira instância para os honorários periciais (R$1.000,00).

Contudo, é adequado, razoável e está em harmonia com o habitualmente arbitrado para avaliações médicas referentes ao Seguro DPVAT. Assim, não comporta alteração.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021